Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-02.2018.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000041-02.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - CNPJ: 09.079.329/0001-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000041-02.2018.8.11.0045

APELANTE: LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO -ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO
DOS CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO EMPRESARIAIS – PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO PO
R EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente
.

Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3º, do CPC/15).

In casu
, como foram esgotados os meios para a localização da requerida, não há falar em nulidade da citação por edital.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO
– ME
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A,
que
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 224.162,29, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

Em suma, r
eeditando os termos de sua contestação, sustenta
que
é nula a citação por edital efetivada nos autos, porquanto além de ser uma medida excepcionalíssima, no caso, não foram esgotados todos os meios para a localização dos devedores para suas citações pessoais.

No mais, discorre sobre os requisitos necessários à citação por edital e, ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Em suas contrarrazões (ID nº 222645375), o autor inicialmente alega que a requerida/apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o autor/apelado que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a requerida/apelante firmou o Contrato de Cartão de Crédito VISA EMPRESARIAL nº 4551879993512658 com o banco requerente/apelado, consoante se observa dos documentos de IDs nºs 222645286 a 222645287.

Verifica-se também que a requerida/apelante deixou de honrar os pagamentos do citado contrato e seus encargos e, em razão disso o banco apelado a ajuizou a presente ação de Cobrança.

Citada por edital, a requerida quedou-se inerte, razão pela qual foi-lhe nomeado curador especial na pessoa do Defensor Público que apresentou defesa/contestação, consoante ID nº 222645360.

Preliminarmente, arguiu a nulidade da citação da requerida, por entender que não foram exauridos todos os meios para sua localização. No mérito,
contestou/embargou o pedido por negativa geral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Daniel de Sousa Campos.

Inconformada, apelou a requerida, nos termos relatados.

Pois bem.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação da requerida/apelante via edital, uma vez que, da análise dos autos, extrai-se que além de o Oficial de Justiça diligenciar várias vezes no sentido de localizá-los no endereço do contrato, em cumprimento a decisão judicial, também foram realizadas pela Secretaria pesquisas nos sistemas conveniados do TJMT, sendo todas infrutíferas, senão vejamos:

“[...].
CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Eu, Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que dando cumprimento ao mandado expedido pelo juízo competente, extraído dos autos nº. 1000041-02.2018.8.11.0045, em 17/01/2023 estive no imóvel indicado no mandado (Rua Itahangá, 2010-S), local em que falei com o atual morador do imóvel, Sr. Ruan Rivelino (reside há 2 anos e meio), sendo que informou desconhecer a pessoa procurada, sabendo que a proprietária do imóvel é Érica. Em razão do exposto, estando a demandada em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO por este Oficial de Justiça, NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A CITAÇÃO de LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME, motivo pelo qual faço a devolução do mandado independentemente de seu cumprimento positivo para conhecimento do juízo e manifestação da parte interessada. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

------, 19 de janeiro de 2023.

ANDRE NASSAR NOBRE

Oficial de Justiça

[...].”
(Sic. ID nº 222645328).

Pesquisas de localização de endereços determinadas pelo magistrado singular, consoante IDs nºs
222645340 a 222645356.

Portanto, constatado que a requerida/apelante se encontrava em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15 (art. 231 CPC/73), razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional. ”

(TJMT – RAC Nº 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. ”
(TJMT – RAC Nº 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admitida a citação por edital após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, não havendo nulidade a ser declarada (art. 256, II, §3º, do CPC).

Por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. ”
(TJMT RAC Nº 0005371-32.2009.8.11.0006, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - ART. 256, INCISO II E PARÁGRAFO 3º DO CPC - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA CARÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA - CONCESSÃO INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se o requerido é procurado por diversas vezes pelo Oficial de Justiça, em endereços diversos, todas infrutíferas, em razão do reconhecimento da qualidade de ignorado, incerto e não sabido seu endereço, não há nulidade da citação realizada por edital, máxime porque foi nomeado curador para apresentar defesa. Não é possível conceder a parte recorrente a justiça gratuita, porque não se pode presumir que seja ela necessitada, pelo simples fato de ser representada pela Defensoria Pública no exercício do encargo de curadora especial. ”
(TJMT – RAC Nº 0011733-79.2011.8.11.0006, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 20/07/2018)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Na hipótese, a despeito do labor combativo da douta curadora da requerida, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação deste por edital, até porque sequer dignou em sustentar eventuais ilegalidades que porventura estariam a macular o contrato em discussão.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação dos embargantes/apelantes por edital, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024